Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721532-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CDAG LANCHONETE LTDA, CRISTIELLEN BORGES DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por CDAG Lanchonete Ltda. e Cristiellen Borges de Souza contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais feitos por BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 44799198). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para comprovarem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procederem ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Em resposta, juntaram os documentos de ID no 45335705. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Constatada a ausência do preparo recursal, os apelantes foram devidamente intimados para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada da guia correta ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 7. Nota-se que o comprovante da guia no 00190.00009 02941.725018 01690.320179 5 9305000000219 (ID no 45335705, pág. 3) está na página 2. Ocorre que essa guia tinha vencimento para 30/3/2023, quinta-feira, mas o pagamento só foi realizado dia 31/3/2023, sexta-feira, às 20:03:33h, fora do prazo de validade do documento, que contém informação clara e objetiva de não recebimento após a data nele expressa. 8. Não foi juntado o comprovante de pagamento da guia no 00190.00009 02941.725018 01690.319171 7 9305000000219 (ID no 45335706, pág. 1). O print contido na pág. 4 do ID no 45335705 não contém o número do documento, mas apenas o valor debitado de R$ 21,19 e o saldo da conta após o lançamento. A transação também é datada de 31/3/2023. 9. Como a determinação de ID no 44977179 não foi devidamente cumprida, o recurso não pode ser conhecido em virtude de sua deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO